Tribunal: TJDFT
Processo: 0733650-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MANDADO DE CITAÇÃO. JUNTADA AOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I – Nos termos do art. 915 do CPC, o prazo de 15 dias para apresentação dos embargos à execução conta-se a partir da juntada do mandado de citação aos autos.

II – O equívoco do Oficial de Justiça em certificar a citação do embargante em 16/09/2020 não tem o condão de anular a citação regularmente efetivada anteriormente, cujo mandado cumprido foi juntado aos autos da execução de título extrajudicial em 19/11/2018, por isso são intempestivos os embargos à execução propostos em 13/10/2020.

III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

IV – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

V – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC e da vedação do enriquecimento sem causa, art. 884 do CC.

VI – Apelação desprovida.